Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporteobscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para retificar a inexistência de direito ao ressarcimento do dano material, mantendo, assim, a sentença na íntegra.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.